Tribunal: TJSP
Processo: 1003593-92.2021.8.26.0322
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
ção – mudança de endereço que deve ser comunicada à Secretaria Estadual, nos termos do artigo 1o, §3o, da Deliberação CEE-138/2016, a tornar irrelevante manifestação da Secretaria Municipal. Sentença ratificada.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1003593-92.2021.8.26.0322; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Lins - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2022; Data de Registro: 17/04/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

Lins

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/04/2022

Data de publicação:

17/04/2022

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO.
1. Mandado de segurança pela qual a impetrante visa expedição de licença para autorização de novo curso, necessária para abertura de primeira classe de 1o Ano do Ensino Fundamental – Sentença que concedeu a segurança.
2. Prazo estabelecido na Deliberação CEE 138/2016 que foi observado, considerando a data do protocolo da solicitação, não sendo

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO.
1. Mandado de segurança pela qual a impetrante visa expedição de licença para autorização de novo curso, necessária para abertura de primeira classe de 1o Ano do Ensino Fundamental – Sentença que concedeu a segurança.
2. Prazo estabelecido na Deliberação CEE 138/2016 que foi observado, considerando a data do protocolo da solicitação, não sendo razoável exigir-se do impetrante que junte toda a documentação sem qualquer mácula, inviabilizando qualquer complementação – mudança de endereço que deve ser comunicada à Secretaria Estadual, nos termos do artigo 1o, §3o, da Deliberação CEE-138/2016, a tornar irrelevante manifestação da Secretaria Municipal. Sentença ratificada.
Recurso desprovido.